Tribunal: STF
Processo: ARE 1458420
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-29
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo o qual deu parcial provimento ao recurso do Ministério Público, readequando a pena do réu para 33 anos e 4 meses de reclusão e ao pagamento de 16 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, § 3º, inciso II, c/c o art. 61, inciso II, alínea “h”, ambos do Código Penal (Doc. 557).



    Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados (Doc. 560).



    Interposto Recurso Extraordinário pela defesa do réu MARCELO ADRIANO DE JESUS (Doc. 565), o Tribunal de origem o inadmitiu em razão de sua intempestividade (Doc. 575).



    Contra esse argumento a parte agravante alega que estão presentes todos os pressupostos de admissibilidade do RE, reiterando, no mais a argumentação desenvolvida no apelo extremo.



    É o relatório. Decido.



    A argumentação recursal não impugnou especificamente os motivos da decisão agravada, o que induz ao não conhecimento do agravo. Nesse sentido: ARE 1.005.678-AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 21/3/2017).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de setembro de 2023. 



     



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente